Tribunal: CARF
Processo: 13981.720089/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.720089/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
ILSE JUNG VOREL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por portador de
moléstia grave se aplica exclusivamente a rendimentos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e sua complementação, quando comprovada a doença,
mediante laudo pericial expedido por médico de Serviço Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.720089/2012-11
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.720089/2012-11

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2008, ano-calendário 2007, em nome
da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de imposto a pagar de R$
27,94 para crédito tributário no valor de R$ 6.789,23, sendo R$ 3.102,80 a título de
imposto suplementar, R$ 2.327,10 a título de multa de ofício e R$ 1.359,33 a título de
juros de mora, calculados até 31/07/2012 (fls. 09/15).
O lançamento foi decorrente de dedução indevida de dependente, no valor de R$
6.338,40, dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.658,24, dedução
indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 101,00, e dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Cientificada do lançamento em 31/07/2012, conforme fl. 16, a interessada apresentou
impugnação de fl. 02, em 09/08/2012, na qual alega, em síntese, que:
1) Não conseguiu encontrar os comprovantes solicitados na intimação, mas encontrou
documentos referentes a cirurgia cardíaca que sofreu em meados de 2006, e,
apresentando-os a um contabilista, foi informada que tem o benefício de isenção de
Imposto de Renda por Cardiopatia Grave.
2) Foi aconselhada a pedir um Laudo Pericial do INSS, o qual foi feito em 18/06/2012,
pelo DR. Everton Luiz Caun de Campos, perito médico previdenciário, atestando e
mencionando o início da moléstia em 02/06/2006.
3) Tomando conhecimento da isenção de seus rendimentos de aposentadoria e valendo-
se do Laudo Pericial citado, do qual anexa cópia, já que o original ficOU em poder do
INSS, requer que lhe conceda a isenção por ser portadora de Cardiopatia Grave e, por
conseqüência, cancelar as notificações e autorizar a restituição do imposto de renda
retido na fonte a que tem direito.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado de fls. 19/20 e Despacho Decisório no 086/2014 –
DRF/Joaçaba/SC de fl.22, concluindo pela manutenção integral da exigência do
lançamento.
A contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba, em 20/05/2014 (AR de fl. 27), e não apresentou
manifestação de inconformidade.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por portador de moléstia
grave se aplica exclusivamente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, e
sua complementação, quando comprovada a doença, mediante laudo pericial expedido
por médico de Serviço Médico Oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.720089/2012-11

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos – isenção por moléstia grave.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido pelos seguintes fundamentos:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Tratam os autos de dedução indevida de dependente, no valor de R$ 6.338,40, dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.658,24, dedução indevida de
Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 101,00, e dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Na impugnação, a contribuinte alega que não encontrou comprovações referentes às
glosas de despesas, porém foi informada ter direito à isenção de imposto de renda sobre
seus proventos de aposentadoria por ser portadora de cardiopatia grave desde
02/06/2006.
Os autos foram encaminhados, antes do julgamento, para a autoridade lançadora tendo
em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a redação
dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010.
O Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 19/20 e 22 concluíram pela
manutenção integral do imposto suplementar no valor de R$ 3.102,80. O pedido de
isenção decorrente da cardiopatia grave não foi analisado pela DRF/Joaçaba.
Após ciência do teor do Despacho Decisório (fl. 22), a contribuinte não apresentou
manifestação de inconformidade.
No que tange à isenção de imposto de renda para os portadores de moléstia grave, o art.
6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a nova redação dada pelo art.
47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004, assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.720089/2012-11

(...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29/10/2014, estabelece:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o
disposto no § 4o;
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.720089/2012-11

§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram;
a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
(....)(grifos nossos)
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Ainda, de acordo com os dispositivos acima transcritos, para comprovação da moléstia
grave é necessário que o contribuinte apresente Laudo Médico emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estado ou dos Municípios.
Em que pese toda a documentação juntada ao processo na impugnação, verifica-se que
os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social e do Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina são proventos de APOSENTADORIA,
conforme concessão de aposentadoria por tempo de serviço (fl. 06) e DIRF de fls.
41/42.
No que tange à comprovação da moléstia grave, a interessada apresentou Laudo Pericial
de fl. 04, emitido por perito médico previdenciário, Dr. Everton Luiz Caum de Campos,
e documentos de deferimento de pedido de isenção, emitidos pelo Chefe da Seção
Operacional de Gestão de Pessoas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (fls.
05, 07 e 08).
Conforme pesquisas no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –
CNES, verifica-se que o médico perito Dr. Everton Luiz Caum de Campos é vinculado
apenas a estabelecimentos privados (fl. 43).
Verifica-se ainda que, na data da emissão do laudo de fl. 04 (18/06/2012), o profissional
era médico ortopedista e traumatologista do Hospital Salvatoriano Divino Salvador,
CNPJ 86.552.809/0003-03, do Hospital Santa Maria Ltda., CNPJ 86.551.843/0001-00, e
da Policlínica São Lucas, CNPJ 78.511.748/0001-46, todos estabelecimentos privados
Quanto aos documentos de fls. 05, 07 e 08, emitidos pelo INSS, a Solução de Consulta
Interna no 11 – Cosit, de 28 de junho de 2012, tinha o mesmo entendimento da Instrução
Normativa RFB no 1.500, de 29/10/2014, acima transcrita, no que concerne à
comprovação da doença , conforme ementa a seguir transcrita:
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independente de ser emitido por médico investido
ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de
cada ente.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.720089/2012-11

O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição,
CID-10, elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora de moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimentos decorra de convênio referente ao SUS.
Consta, ainda, nessa Solução Consulta que o laudo médico deve conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) descrição;
b) o código correspondente à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V – o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
Assim, conforme Solução Consulta acima e Instrução Normativa RFB no 1.500, de
29/10/2014, no caso presente, constata-se que os documentos de fls. 05, 07 e 08,
emitidos pelo Chefe da Seção Operacional de Gestão de Pessoas do Instituto Nacional
do Seguro Social não atendem às exigências para serem considerados laudo pericial.
Este julgado não contesta ser a interessada portadora de doença severa e irreversível,
porém, para que seja reconhecido o direito à isenção, os documentos anexados não
comprovam ser a interessada portadora de moléstia grave no ano-calendário em
questão.
Dessa forma, a interessada não faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de
23/12/1992 e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004, considerando que não ficou
comprovado ser a contribuinte portadora de doença grave no ano-calendário de 2007.
O contribuinte anexou ao recurso laudo pericial, revestido de todas as
formalidades legais, comprovando ser portador de cardiopatia grave desde 2006, motivo pelo
qual deve ser reconhecido seu direito à isenção de IRPF sobre os proventos de aposentadoria.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.720089/2012-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 77
DF CARF MF
Original